Tribunal: TJSP
Processo: 1036025-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora que alega estar incapacitada em razão de moléstias nos membros superiores. Perícia médica que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa. Prova técnica que restou incontroversa nos autos. Autora que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso de apelação não provido.